Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-50.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-50.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDNEY CLOVALSKY - CPF: 865.903.591-72 (APELADO), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), KADOSH AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.603.422/0001-00 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
VALDNEY CLOVALSKY.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
. MÉRITO.
COMPRA DE VEÍCULO COM VÍCIO NÃO SANADO.
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO.
INDENIZAÇÃO MANTIDA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
. RECURSO DE
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
NÃO CONHECIDO.

RECURSO
DE

KADOSH AUTOMOVEIS LTDA
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de vício oculto não sanado em veículo adquirido, condenando a fornecedora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para rescisão do contrato de compra e venda
por vício do produto; (
iii
) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos; (
iv
) saber se é cabível a indenização por danos morais; e (v) saber se o valor fixado para os danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Comprovada a persistência de vícios não sanados no prazo legal, é legítima a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos, conforme prevê o art. 18, § 1º, II, do CDC.

5. A frustração legítima do consumidor, diante da ineficácia da assistência técnica e da reiterada tentativa de solução administrativa, configura abalo moral indenizável.

6. O valor fixado a título de dano moral atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

7. Recurso da instituição financeira não conhecido por ausência de interesse recursal, diante do reconhecimento de ilegitimidade passiva em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa.

2. O fornecedor responde objetivamente por vícios do produto que o tornam impróprio ao uso, sendo cabível a rescisão contratual e
restituição dos valores pagos quando não sanado o defeito no prazo legal.

3. A falha reiterada na prestação do serviço e a frustração do consumidor caracterizam dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI; 14; 18, § 1º, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.096.303/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
29.08.2017; TJMT, N.U 1004622-65.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Na mesma oportunidade, condenou a requerida KADOSH AUTOMÓVEIS LTDA. à restituição do valor de R$ 45.744,07 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de defeito (vício) apresentado no veículo adquirido pelo apelado, dentro do prazo de garantia contratual, não sanado no prazo legal pela recorrida. Por fim, acolheu a tese suscitada pela apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar arguida pela parte apelante KADOSH AUTOMOVEIS LTDA.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Prova testemunhal.

2.
Das razões recursais da parte apelante KADOSH AUTOMOVEIS LTDA.

2
.1.
Da falta de responsabilidade civil – Ausência de motivos para rescisão contratual
.

2
.2.
Desnecessidade de devolução dos valores.

2
.3.
Da vistoria prévia e da concretização do negócio
.

2
.4. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2
.
5
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

3
. Das razões recursais da parte apelante AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

3
.1. Da ilegitimidade passiva da instituição financeira.

3
.2. Da inexistência de responsabilidade da instituição financeira apelante.

3
.3. Da inexistência dos danos morais.

3
.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A partes apelada
VALDNEY CLOVALSKY
apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
286616961
e 286616960
), rebatendo as alegações da
s

apelantes
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
VALDNEY CLOVALSKY.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo. Na mesma oportunidade, condenou a requerida KADOSH AUTOMÓVEIS LTDA. à restituição do valor de R$ 45.744,07 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de defeito (vício) apresentado no veículo adquirido pelo apelado, dentro do prazo de garantia contratual, não sanado no prazo legal pela recorrida. Por fim, acolheu a tese suscitada pela apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA
.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de realização de audiência de
instrução e julgamento para a colheita do depoimento
de
supostas testemunhas
da parte
apelante
, o qual, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Todavia, ao analisar os autos, entendo que essa preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já apresentados pelas partes mostram-se suficientes para a análise da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova oral, como requerido.

Segundo a Apelante, o depoimento
de testemunha
s
da parte requerente esclareceria com exatidão os fatos narrados no processo. No entanto, conforme já mencionado, a demanda em questão é eminentemente documental, tornando desnecessária a realização de audiência apenas para reiterar argumentos já constantes dos autos.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que
:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a legalidade alegada em peça contestatória.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Das razões recursais da parte apelante
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA
.

2
.1.
Da falta de responsabilidade civil – Ausência de motivos para rescisão contratual.

Versam os autos sobre ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, fundada na
aquisição de veículo automotor que apresentou vícios logo após sua entrega, vícios esses graves e persistentes, que tornaram o bem absolutamente inidôneo ao uso, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos – especialmente
o serviço de
R
aster
emitidos por oficinas especializadas
(ID 286616875
; 286616873
)
e as comunicações entre as partes – permitem afirmar, com o grau de certeza exigido para o julgamento da causa, que os defeitos não eram perceptíveis ao consumidor médio no momento da contratação,
tomando conhecimento somente após o
recebimento e uso
do veículo
pela parte apelada
.

Extrai-se dos autos que, três dias após a entrega do veículo ao adquirente, ora apelado, a camionete Mitsubishi L200 Triton Flex apresentou defeito que ocasionou vazamento de óleo do motor e do cabeçote. Posteriormente, diante da ocorrência de novos defeitos, a parte apelada, em 10/05/2023, encaminhou novamente a camionete à empresa apelante. Todavia, mesmo após reclamações formuladas junto ao PROCON, o problema não foi sanado.

Ressalte-se que, embora a parte apelante tenha informado, em sua defesa apresentada perante o PROCON, que o veículo estaria à disposição do consumidor, não há nos autos elementos que demonstrem que o defeito, de fato, tenha sido efetivamente sanado.

Assim
, verifica-se que, mesmo após as tentativas de reparo efetuadas, o problema não foi resolvido de forma definitiva, o que demonstra ineficácia da assistência prestada e a persistência da inaptidão do bem à sua destinação natural. Nesse sentido, aplica-se a sistemática do artigo 18, §1º, do CDC, o qual faculta ao consumidor, diante do insucesso da reparação, a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos
, senão vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(
g.n
.)

Consoante o tema retratado
nos autos, assim se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. FINANCIAMENTO ATRELADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Banco Pan S/A e por Willian Dias
Canhamero
contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais, determinando a devolução do veículo ao vendedor, a restituição do valor correspondente à motocicleta entregue na negociação e o pagamento de indenização por danos morais à consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco financiador no caso de rescisão do contrato principal de compra e venda do veículo; (
ii
) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas essenciais ao julgamento da causa; e (
iii
) a responsabilidade do fornecedor e do banco pela devolução dos valores pagos e pelo pagamento de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de outras provas se o magistrado, fundamentadamente, considera desnecessária sua produção.

4. O contrato de financiamento é coligado ao contrato de compra e venda, de modo que a rescisão deste implica a inexigibilidade daquele, sendo o banco parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

5. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao consumidor exigir a substituição do bem ou a devolução dos valores pagos quando o defeito não é sanado no prazo legal.

6. O descumprimento do dever de reparar os vícios apresentados pelo veículo adquirido, aliado à frustração legítima da consumidora, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da causa.

2. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto e deve restituir os valores pagos pelo consumidor quando o defeito não é sanado no prazo legal.

3. O contrato de financiamento vinculado à compra e venda de veículo apresenta caráter acessório, de modo que a rescisão do contrato principal implica a inexigibilidade do contrato de crédito.

4. O descaso do fornecedor em reparar defeitos do produto e a consequente frustração do consumidor configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, 7º, 18 e 54-F; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 373, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.096.303/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
29/08/2017; TJMT, N.U 1015522-58.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024; TJMT, N.U 1001428-95.2022.8.11.0050, Rel.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

(N.U 1004622-65.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(
g.n
.)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO INEFICAZ. VÍCIOS RECORRENTES NÃO SANADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Marcela Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação indenizatória contra Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda e Magazine Luiza S/A, condenando-as ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 220,00 por danos materiais. A autora busca a restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.159,10) e a majoração da indenização por danos morais para R$ 21.591,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a parte apelante tem direito à restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso, conforme previsto no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) Estabelecer se o montante fixado para indenização por danos morais deve ser majorado em razão dos transtornos experimentados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de optar pela restituição integral do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo máximo de 30 dias.

4. Restou demonstrado que o produto adquirido apresentou defeitos sucessivos, mesmo após tentativas de reparo e substituição, caracterizando a ineficácia das medidas adotadas pelas fornecedoras.

5. O princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o direito à reparação de danos (art. 6º, VI, do CDC) exigem que o fornecedor adote providências eficazes para sanar os vícios ou restituir integralmente o valor pago.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, prescinde de comprovação de culpa e impõe o ressarcimento quando o produto não atende às condições adequadas de qualidade e segurança.

7. Considerando os transtornos ocasionados pela falha reiterada na prestação do serviço e o descaso das fornecedoras, o valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00.

8. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o sofrimento da parte autora e desestimular condutas semelhantes por parte das fornecedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O consumidor tem direito à restituição integral do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo legal de 30 dias, conforme previsto no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta das fornecedoras.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4º, I; 6º, VI; 14; 18, § 1º, II; Constituição Federal, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000560-27.2023.8.11.0004, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025.

(N.U 1000433-89.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(
g.n
.)

Desse modo, entendo que a tese jurídica sustentada pela parte apelante deve ser rejeitada, na medida em que o vício apresentado no veículo não foi sanado no prazo legal. Ademais, não tendo a empresa apelante procedido à substituição do bem ou à restituição do valor pago, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Neste ponto recursal, entendo que
não assiste razão a parte apelante, isto porque, o dano moral aqui debatido decorre
do defeito não sanado pela
revenda de automóveis, bem como, das reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos
e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.4. Desnecessidade de devolução dos valores.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço, consubstanciada no defeito não sanado pela parte apelante.

Assim, tendo a parte apelante recebido valores como forma de pagamento pelo veículo defeituoso, impõe-se a devolução dos montantes pagos (ID 286615987; ID 286615986), diante da resolução do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, devendo ser mantida a r. sentença.

3. Das razões recursais da parte apelante AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O recurso interposto pela parte ora apelante não deve ser conhecido, por lhe faltar interesse de agir, uma vez que, na sentença proferida pelo juízo a quo, foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira, ora apelante.

Desse modo, falta à parte excluída da lide interesse recursal, por não ter sido vencida na demanda. Não possui interesse em recorrer a parte que não sofreu os efeitos da sentença, tampouco foi condenada.

Conclusão

Por essas razões,
não conheço do recurso de AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e
conheço do recurso de
KADOSH AUTOMOVEIS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025